Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENS MÓVEIS. ESCRITÓRIO DE PRODUÇÃO DE FILMES E EVENTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ACERCA DE EVENTUAL DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. PRESUNÇÃO DE TITULARIDADE. EMPRESA DISTINTA DA DEVEDORA. MESMO ENDEREÇO. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre bens móveis.

2. A despeito da existência de fundadas suspeitas, sem que tenha havido o afastamento episódico da autonomia patrimonial, não há como excluir a presunção de que os bens encontrados onde funciona a empresa agravante seriam de propriedade da empresa executada. Entendimento diverso representaria ignorar a expressa previsão legal de pressupostos e procedimentos pertinentes ao tema.

3. A proteção incidente sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão é precipuamente destinada às pessoas físicas, mas a jurisprudência tem admitido a sua extensão às microempresas e empresas de pequeno porte, desde que os bens penhorados sejam efetivamente indispensáveis à continuidade de suas atividades.

4. Recurso conhecido e provido.